Tribunal: TJSP
Processo: 2160432-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de produção antecipada de provas – Determinada a realização de prova pericial e fixação de quesitos – Irresignação – Procedimento meramente homologatório, que não admite defesa ou recurso, salvo se indeferido o pedido de antecipação de provas formulado pelo requerente – Decisão irrecorrível com fundamento no art. 382, §4o, do Código de Processo Civil – Precedentes –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de produção antecipada de provas – Determinada a realização de prova pericial e fixação de quesitos – Irresignação – Procedimento meramente homologatório, que não admite defesa ou recurso, salvo se indeferido o pedido de antecipação de provas formulado pelo requerente – Decisão irrecorrível com fundamento no art. 382, §4o, do Código de Processo Civil – Precedentes – Recurso não conhecido.